Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM DEFEITO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DA COMPRADORA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOBSERVADOS – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de reparação por danos morais decorrentes de compra e venda de veículo defeituoso. A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido com fundamento na farta prova documental existente nos autos, que evidencia o negócio jurídico de compra do veículo, bem como o defeito por ele apresentado, sem o obrigatório conserto pela ré; a posterior troca do automóvel avariado por outro e cobrança indevida da autora ainda pelo financiamento relativo ao primeiro negócio e, ainda, seu envolvimento em ação judicial cujo objeto era o veículo devolvido aos réus, que não cuidaram de transferir a titularidade do bem como era o esperado.
3. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, reafirmando que os fatos narrados pela autora não passam de mero aborrecimento. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere ao reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
4. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
5. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 15.000,00, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 7.000,00 é justo para compensar a autora dos prejuízos experimentados.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.